Tribunal: TJSP
Processo: 2196459-72.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Remoção
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Oficial de Justiça. Remanejamento de local de trabalho determinada pelo D. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Remoção se deu no interesse do serviço, à luz de critérios de conveniência e oportunidade. Impetrante não goza da garantia constitucional da inamovibilidade. Ausente direito líquido e certo. Sentença reformada.
Ordem denegada.